Tribunal: TJPA
Processo: 0007818-88.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007818-88.2019.8.14.0028

APELANTE: MATHEUS DA LUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MARCO INTERRUPTIVO. LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Matheus da Luz Silva contra sentença que o condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

II. Questão em discussão

O recurso defensivo busca a desclassificação da conduta para o crime de consumo pessoal (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006), sob o argumento de que a quantidade de droga apreendida era pequena e que não haveria provas cabais da comercialização de entorpecentes.

III. Razões de decidir

A decisão acolheu preliminar de extinção da punibilidade formulada pela Procuradoria de Justiça, pela ocorrência da prescrição retroativa. Considerando a pena fixada em sentença (1 ano e 8 meses), o prazo prescricional aplicável é de 4 anos, conforme o Art. 109, inciso V, do Código Penal.

Verificou-se que entre o recebimento da denúncia (04/11/2019) e a publicação da sentença condenatória (27/01/2024) transcorreu o lapso de 4 anos, 2 meses e 23 dias, superando o prazo legal.

Por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser declarada de ofício, independentemente da análise do mérito recursal.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e, de ofício, declarou a extinção da punibilidade de Matheus da Luz Silva em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base nos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal brasileiro. Diante do reconhecimento da prescrição, a análise do mérito do recurso (pedido de desclassificação) restou prejudicada.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 e Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006; Artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e 110, § 1º, do Código Penal; Artigo 61 do Código de Processo Penal.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, DECLARAR PRESCRITA A PRETENSÃO ESTATAL
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007818-88.2019.8.14.0028

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MATHEUS DA LUZ SILVA

ADVOGADO: HILDEBRANDO GUIMARÃES BARROS NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATHEUS DA LUZ SILVA
,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que
o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 33, Lei n.º 11.343/2006 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. De acordo com a acusação, em 4 de setembro de 2019, o réu foi preso em flagrante em Marabá/PA na posse de
1,5g de cocaína
, uma balança de precisão, materiais para embalagem, dois celulares, um simulacro de arma de fogo e R$ 103,00 em notas baixas.

A denúncia foi formalmente
recebida em 4 de novembro de 2019
.

Durante a fase de instrução, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pelo flagrante, que confirmaram a apreensão dos objetos e a indicação da casa do réu por um terceiro. O réu negou a comercialização de drogas, afirmando ser
apenas usuário
e que o entorpecente encontrado em sua geladeira era para consumo pessoal.

Em
27 de janeiro de 2024
, o juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá julgou procedente a denúncia condenando o réu por tráfico de drogas à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, além de 167 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

A defesa interpôs recurso de apelação em 15 de abril de 2024, pleiteando a
desclassificação para o crime de consumo pessoal
(Art. 28), argumentando a pequena quantidade de droga e a ausência de provas cabais de mercancia.

O Ministério Público de 1º grau em contrarrazões (26 de novembro de 2024), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença.

A 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação de 13 de dezembro de 2024, arguiu preliminarmente a ocorrência de
prescrição retroativa
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A defesa busca a desclassificação do delito para consumo pessoal (Art. 28), alegando insuficiência de provas para a mercancia. Contudo, antes de adentrar no mérito recursal, cumpre analisar a
questão prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria de Justiça
.

Conforme exposto no parecer da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, operou-se no presente caso a
extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa.

A dosimetria da pena aplicada em sentença fixou a sanção definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
. De acordo com o que estabelece o
Art. 109, inciso V, do Código Penal
, para penas superiores a um ano e que não excedem a dois, o prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
.

Compulsando os marcos interruptivos presentes nos autos, verificam-se as seguintes datas:

·

Recebimento da Denúncia:
4 de novembro de 2019.

·

Publicação da Sentença Condenatória:
27 de janeiro de 2024.

Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um lapso temporal de
4 anos, 2 meses e 23 dias
. Portanto, o prazo legal de 4 anos foi integralmente superado sem a ocorrência de outras causas interruptivas da prescrição.

Uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do
Art. 61 do Código de Processo Penal
, o acolhimento da tese é imperativo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso e, de ofício, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de MATHEUS DA LUZ SILVA
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, com fulcro nos Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, § 1º, todos do Código Penal brasileiro.

Em decorrência do reconhecimento da prescrição, resta
prejudicada a análise do mérito
do recurso de apelação interposto pela defesa.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026